Tribunal: TJSP
Processo: 1011097-68.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato - Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças - É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) - Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos referidos serviços - Necessidade de reconhecimento da legalidade de tais cobranças - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cobrança de seguro de proteção financeira - O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) - Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré - Restituição devida, na forma simples - Pretensão de recálculo do IOF - Cabimento - Hipótese em que o exame do contrato celebrado entre as partes evidencia que tal encargo foi financiado, de modo que o IOF foi calculado com base no valor total do financiamento, incluindo o encargo declarado abusivo - Com a alteração do valor do financiamento, altera-se a base de cálculo do tributo, impondo-se o recálculo do IOF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.